Tribunal: TJSP
Processo: 1003487-18.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
r Municipal n. 05/90. R.T.I. e Gratificação Especial de Assiduidade incluídos. Recurso do Município provido para extinguir a ação sem julgamento do mérito em seu favor. Recurso de apelação do Instituto de Previdência não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1003487-18.2019.8.26.0576; Relator (a): Marcelo Semer (Juiz Subst); Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de São José do Rio Preto - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 26/05/2020; Data de Registro: 28/05/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço

Relator(a):

Marcelo Semer (Juiz Subst)

Comarca:

São José do Rio Preto

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

26/05/2020

Data de publicação:

28/05/2020

Ementa:
COMPETÊNCIA. Valor da causa inferior a 60 salários mínimos (R$ 3.969,33). Pedido de recálculo da sexta-parte. Causa que versa sobre direito individual de natureza coletiva. Recursos conhecidos, por maioria de votos, vencido o relator que determinava sua remessa para o Juizado Especial da Fazenda Pública.

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. ESPÓLIO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL INATIVO. SÃO JOSÉ DO RIO

Ementa:
COMPETÊNCIA. Valor da causa inferior a 60 salários mínimos (R$ 3.969,33). Pedido de recálculo da sexta-parte. Causa que versa sobre direito individual de natureza coletiva. Recursos conhecidos, por maioria de votos, vencido o relator que determinava sua remessa para o Juizado Especial da Fazenda Pública.

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. ESPÓLIO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL INATIVO. SÃO JOSÉ DO RIO PRETO. RECÁLCULO DA SEXTA PARTE. Legitimidade ativa do espólio. Pleito de créditos que deveriam, no momento do falecimento do ex-servidor, integrar o seu patrimônio. Ilegitimidade passiva do Município. Instituto de previdência de detém autonomia jurídica e financeira. Prescrição de fundo do direito. Inocorrência. Sexta-parte que deve incidir sobre os "vencimentos integrais". Inteligência do art. 99 da Lei Complementar Municipal n. 05/90. R.T.I. e Gratificação Especial de Assiduidade incluídos. Recurso do Município provido para extinguir a ação sem julgamento do mérito em seu favor. Recurso de apelação do Instituto de Previdência não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000363308
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003487-18.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são
apelantes RIOPRETOPREV - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – SP e PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO
RIO PRETO, são apelados VERA LUCIA RAMALHO, CLAUDIA DE LOURDES
SAMPAIO DE SOUZA, CECILIA FILOMENA LIMA SILVA, MOISES PEREIRA
LIMA e INÊS PEREIRA LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria,
conheceram do recurso, vencido o relator que entendia pela competência do
JEFAZ, acompanhado pelo Desembargador Aguilar Cortez; estendido o
julgamento nos termos do artigo 942, do CPC, os Desembargadores Teresa Ramos
Marques e Paulo Galizia acompanharam o 3o Juiz, Desembargador Torres de
Carvalho, que declara. Prosseguindo no julgamento do mérito, por unanimidade,
deram provimento ao recurso do Município e negaram provimento ao recurso do
Instituto de Previdência, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, TORRES DE CARVALHO E
TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 25 de maio de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO No 1003487-18.2019.8.26.0576
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
APELANTES: RIOPRETOPREV - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SP e PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
DO RIO PRETO
APELADO: VERA LUCIA RAMALHO, CLAUDIA DE LOURDES SAMPAIO DE
SOUZA, CECILIA FILOMENA LIMA SILVA, MOISES PEREIRA LIMA e INÊS
PEREIRA LIMA
VOTO No 14828
COMPETÊNCIA. Valor da causa inferior a 60 salários
mínimos (R$ 3.969,33). Pedido de recálculo da sexta-parte.
Causa que versa sobre direito individual de natureza coletiva.
Recursos conhecidos, por maioria de votos, vencido o relator
que determinava sua remessa para o Juizado Especial da
Fazenda Pública.
APELAÇÃO.
AÇÃO
ORDINÁRIA.
ESPÓLIO
DE
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL INATIVO. SÃO JOSÉ
DO RIO PRETO. RECÁLCULO DA SEXTA PARTE.
Legitimidade ativa do espólio. Pleito de créditos que deveriam,
no momento do falecimento do ex-servidor, integrar o seu
patrimônio. Ilegitimidade passiva do Município. Instituto de
previdência de detém autonomia jurídica e financeira.
Prescrição de fundo do direito. Inocorrência. Sexta-parte que
deve incidir sobre os “vencimentos integrais”. Inteligência do
art. 99 da Lei Complementar Municipal n. 05/90. R.T.I. e
Gratificação Especial de Assiduidade incluídos. Recurso do
Município provido para extinguir a ação sem julgamento do
mérito em seu favor. Recurso de apelação do Instituto de
Previdência não provido.
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a r.
sentença de fls. 215/227, que julgou i) extinto o feito com resolução do
mérito quanto ao pedido declaratório, homologando-se o reconhecimento
de procedência do pedido, nos termos do art. 487, III, a, do CPC; ii) extinto
sem resolução do mérito em relação aos pagamentos das parcelas do
adicional posteriores à vigência da LCM no 539/17, nos termos do art. 485,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VI, CPC, dada a perda superveniente do objeto; iii) procedente o pedido
em relação ao pagamento das parcelas anteriores à vigência da Lei no
539/17, desde que completados os requisitos para recebimento do
adicional, com reflexo nas demais verbas, observada a prescrição
quinquenal, com correção monetária pela Tabela Prática do TJSP, desde
quando era devida cada parcela, e juros de mora a contar da citação,
conforme índices da poupança, observando que deverão compor os
vencimentos integrais, para fins de cálculo da sexta-parte, as seguintes
verbas: R.T.I. e Gratificação Especial de Assiduidade, não sendo possível a
utilização de quinquênios, excluídos eventuais períodos laborados como
celetista não concursado. Pela sucumbência, condenou as rés a arcar com
as custas e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor
atribuído à causa.
Foram
opostos
embargos
de
declaração
pela
RIOPRETOPREV e pelo Município, respectivamente a fls. 236/239 e
240/245.
Os embargos foram acolhidos, dando-se provimento
sem efeito modificativo, em virtude da ocorrência de omissão, para
apreciar as preliminares de ilegitimidade de parte dos réus, prescrição de
fundo do direito, bem ainda a ilegitimidade da parte autora, rejeitando as
teses defendidas (fls. 260/263).
Inconformado, o Município recorre (fls. 267/284).
Pugna, em suma, pela i) sua ilegitimidade passiva e ausência de
responsabilidade solidária, visto que no período o servidor já se encontrava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aposentado; ii) prescrição de fundo do direito; iii) improcedência no
mérito.
Igualmente inconformado, recorre a RIOPRETOPREV
(fls. 302/322). Aduz, em breve síntese, i) a ilegitimidade dos autores para
pleitear a revisão de aposentadoria de servidor falecido, por se tratar de
direito personalíssimo; ii) prescrição de fundo do direito; iii)
impossibilidade de concessão do pedido no mérito pela não incorporação
das verbas de gratificação especial de assiduidade e adicional de nível
universitário e pela ausência de contribuição previdenciária.
Foram apresentadas contrarrazões ao recurso do
Município apenas (fls. 287/301).
É O RELATÓRIO.
Conquanto tenha votado pelo não conhecimento dos
recursos, acompanhado pelo Segundo Juiz, E. Des. Antonio Celso Aguilar
Cortez, em virtude da competência absoluta decorrente do diminuto valor
da causa (R$ 3.969,33), prevaleceu a posição da maioria no julgamento
estendido, dos E. Des. Torres de Carvalho, Tereza Ramos Marques e
Paulo Galízia, no sentido de manter a competência da Vara, e, por
conseguinte, a competência deste E. Tribunal, motivo pelo qual passo ao
conhecimento do mérito da causa.
Preliminarmente, procede a alegação de ilegitimidade
passiva aventada pelo Município, já que aqui se discute relação jurídica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
posterior à data da aposentadoria do servidor falecido (23/08/1983) e
posterior à instituição do regime próprio de previdência social de São José
do Rio Preto (LC no 139, de 28 de dezembro de 2001), o qual detém
autonomia jurídica e financeira, sendo responsável pelo pagamento da
pensão do de cujus e da restituição dos descontos que ora se persegue,
consoante jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça com relação à
instituição previdenciária ré, em causas análogas: Apel. 0000371-
94.2014.8.26.0576, Rel, Des. Luiz Sergio Fernandes de Souza, j.
16/03/2015; Apel. 9067933-95.2004.8.26.0000, Rel. Des. Laerte Sampaio,
j. 05/06/2007.
Confira-se, ainda, o precedente a seguir ementado:
“Apelação
Servidora Pública Municipal aposentada

Conversão da URV em Real Lei n.o 8.880/94 Ação ajuizada em face da
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto Ilegitimidade passiva mantida
Sendo a autarquia RIOPRETOPREV a responsável pela concessão, pagamento,
manutenção e a gestão dos fundos de Previdência Social da Municipalidade, a
presente demanda não poderia ser ajuizada contra a Prefeitura Municipal
Sentença de extinção do processo sem julgamento do mérito mantida Recurso
desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1018607-77.2014.8.26.0576; Relator (a):
Renato Delbianco; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de São
José do Rio Preto - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
17/06/2016; Data de Registro: 17/06/2016)”
Sendo assim, patente a ilegitimidade do Município de
São José do Rio Preto, razão pela qual a ação merece ser extinta em seu
favor, sem julgamento do mérito.
Quanto à ilegitimidade ativa dos requerentes, tem-se
que a parte autora (espólio de Ozeas Pereira de Lima) pleiteia o recálculo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de pensão percebida pelo de cujus antes de seu falecimento (23/01/2018),
ao argumento de que a base de cálculo da sexta-parte estaria equivocada,
uma vez que deveria observar seus proventos integrais.
Dessa feita, não se pleiteia o reconhecimento de direito
personalíssimo do de cujus, mas de cobrança de valores que já eram
devidos ao falecido em decorrência de relação jurídica previamente já
reconhecida.
Nesse sentido, em hipótese análoga, este E. Tribunal:
APELAÇÃO
CÍVEL
e
Reexame
Necessário.
Ação
Ordinária. Complementação de pensão. Ex-servidor do
Departamento de Água e Esgoto de Araçatuba DAEA.
Sentença que julgou a ação procedente. Preliminar de
ilegitimidade ativa. Ação proposta por filhos após
falecimento de pensionista. Possibilidade. Herdeiros que
detém legitimidade ativa 'ad causam' para pleitear em
Juízo diferenças no pagamento de pensão recebida por
pensionista, falecida em 17/10/2009, em vida. (...) Sentença
de procedência mantida. Recurso oficial parcialmente
provido e voluntário improvido (AC no 0006269-42.2012,
7a Câmara de Direito Público, 16-6-2014, Rel. Eduardo
Gouvêa, v.u.):
E também o Superior Tribunal de Justiça:
“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO.
REVISÃO
DE
PENSÃO.
ESPÓLIO.
LEGITIMIDADE
ATIVA
AD
CAUSAM
CONFIGURADA.
COISA
JULGADA.
AFRONTA. NÃO-OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O Espólio tem legitimidade ativa ad causam para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pleitear em juízo o recebimento de diferenças no
pagamento da pensão recebida em vida pelo de cujus,
porquanto tal direito já se encontrava integrado ao seu
patrimônio.
2. A violação à coisa julgada se dá quando se ajuíza ação
idêntica a outra anteriormente julgada por sentença de
mérito irrecorrível. A identidade entre as ações, por seu
turno, pressupõe a igualdade das partes, da causa de pedir
(próxima e remota) e do pedido (mediato e imediato).
3. Hipótese em que, não obstante ambas as ações ajuizadas
pelos recorridos tivessem a mesma causa de pedir,
divergiam quanto ao pedido, uma vez que na ação anterior
pleitearam e conseguiram a majoração de seus proventos
para 80% do valor recebido pelo falecido servidor quando
vivo, enquanto que na presente demanda, por sua vez,
buscam os recorridos majorarem os proventos para 100%
do referido valor, bem como o pagamento das respectivas
diferenças.
4. Recurso especial conhecido e improvido”. (REsp
706.673/RJ
Ministro Arnaldo Esteves Lima
J.
14/06/2007)
Já me pronunciei no mesmo sentido em precedente de
minha relatoria: Apelação no 1012023-40.2016.8.26.0344, j. 11.12.2017.
Não há que se falar, por fim, em prescrição do fundo de
direito, porquanto a relação jurídica debatida nos autos é de trato sucessivo,
renovando-se mensalmente o prazo prescricional.
Aplica-se na hipótese vertente o disposto na Súmula no
85 do C. STJ: “Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública
figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito
reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do
quinquênio anterior à propositura da ação.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Superadas as preliminares, cuida-se, no mérito, de ação
de rito ordinário proposta pelo espólio de servidor público municipal
inativo com o objetivo de que seja recalculada a sexta-parte de seus
proventos sobre vencimentos integrais.
Consta do autos que o falecido ingressou nos quadros da
municipalidade em 05/07/1948, para exercício da função de atendente, e se
aposentou em 23/08/1983, tendo recebido o adicional da sexta-parte, até
maio de 2017, somente sobre seu salário-base e quinquênios, sendo que
seria devida sobre seus vencimentos integrais, o que inclui as gratificações
permanentes.
O magistrado a quo houve por bem julgar a ação
procedente no tocante ao pleito de recálculo da sexta-parte sobre os
vencimentos integrais.
A sentença não comporta reforma nessa parte.
Isto porque, o art. 99 da Lei Complementar Municipal
no 05/90 dispõe que ao funcionário que completar 20 (vinte) anos de
efetivo exercício no serviço público municipal, contínuo ou não, é
assegurada a 6a (sexta) parte dos vencimentos integrais.
Constata-se, dessa feita, a existência de paralelismo entre
a legislação municipal invocada e o disposto no artigo 129, da Constituição
do Estado de São Paulo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Artigo 129
Ao servidor público estadual é assegurado o
percebimento do adicional por tempo de serviço, concedido no
mínimo, por quinquênio, e vedada a sua limitação, bem como a
sexta-parte dos vencimentos integrais, concedida aos vinte anos de
efetivo exercício, que se incorporarão aos vencimentos para todos
os efeitos, observado o disposto no artigo 115, XVI, desta
Constituição”.
A Gratificação Especial de Assiduidade foi instituída
no art. 107 da LCM 05/1990, nos seguintes termos:
“Art. 107 O servidor fará jus a uma gratificação especial
de assiduidade, correspondente ao valor de 1% (um) por cento de seu
vencimento-base, a cada anuênio de serviço prestado exclusivamente a
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto. (Redação dada pela Lei
Complementar no 54/1996) § 1o Os funcionários que se beneficiarem com
averbações por tempo de serviço em atividades privadas, só terão direito ao
benefício deste artigo, proporcionalmente ao tempo de serviço presta do
exclusivamente ao Município. § 2o As professoras e as telefonistas farão jus à
Gratificação supra mencionada quando completar 25 (vinte e cinco) anos de
serviço, proporcionalmente ao tempo de serviço, prestado exclusivamente à
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto. (Revogado pela Lei
Complementar no 539/2017).”
Assim, a gratificação de assiduidade era paga na
hipótese de o servidor atingir determinado tempo de serviço, de forma que
dever ser incorporada à sua remuneração um aumento percentual.
Em acréscimo, o Regime de Tempo Integral (R.T.I.)
foi instituído pelo art. 149 da Lei Complementar Municipal no 05, de 28 de
dezembro de 1990, o qual dispõe que:
“Art. 149. Os Funcionários optantes do R.T.I (Regime de
Tempo Integral) deverão cumprir jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
semanais, salvo as restrições legais.”, e o seu artigo 151, determina que os
funcionários municipais que optarem pelo RTI, terão incorporado o seu valor,
“de forma irretratável.”.
Trata-se, dessa feita, de verba caráter permanente, e,
que, portanto, deverá compor também a base de cálculo da sexta parte, tal
como estipulado em sentença.
Em hipóteses assemelhadas, já decidiu esse E.
Tribunal:
APELAÇÃO CÍVEL SERVIDOR MUNICIPAL São José do
Rio Preto Sexta-parte - Pretensão de contagem de tempo de
serviço prestado sob a vigência de contrato temporário e sob o
regime celetista para fins de concessão da sexta-parte

Possibilidade
Legislação municipal que não faz qualquer
distinção entre os regimes jurídicos celetista e estatutário
Base de cálculo - A sexta-parte deve ser calculada sobre o valor
do vencimento padrão e demais verbas que integram a
remuneração do servidor, com exclusão das eventuais,
ocasionais e com caráter indenizatório, sem incidência
recíproca Inclusão da gratificação de assiduidade Exclusão
do quinquênio e do adicional de magistério - Inaplicabilidade
do critério de correção monetária estabelecido pela Lei no
11.960/09, ante a declaração de inconstitucionalidade parcial
proferida pelo C. STF Correção monetária - IPCA Juros
moratórios - Lei no 11.960/09
Sentença parcialmente
reformada Recurso da municipalidade provido Recurso do
autor e reexame necessário parcialmente providos. (TJSP;
Apelação Cível 1057015-69.2016.8.26.0576; Relator (a): Maria
Laura Tavares; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público;
Foro de São José do Rio Preto - 1a Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 23/05/2019; Data de Registro: 23/05/2019)
APELAÇÃO.
SERVIDORAS
PÚBLICAS
MUNICIPAIS
INATIVAS. MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.
PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO. Inocorrência.
Inexistência de discussão sobre o ato de concessão da
aposentadoria propriamente dito ou até mesmo de quais verbas
devem compor os proventos. Mera análise da base de cálculo
dos adicionais por tempo de serviço. Aplicação da prescrição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parcelar quinquenal. QUINQUÊNIO E SEXTA-PARTE. BASE
DE CÁLCULO. Quinquênio que deve incidir sobre o "padrão
de vencimento do cargo". Inteligência do art. 98 da Lei
Complementar Municipal n. 05/90. Sexta-parte que deve incidir
sobre os "vencimentos integrais". Inteligência do art. 99 da Lei
Complementar Municipal n. 05/90. Incidência da Gratificação
de Assiduidade, do Adicional de Nível Universitário e do
Adicional de Magistério/Vantagem Pessoal Incorporada (VPI),
na medida em que todas as vantagens já estão agregadas.
Sentença de improcedência reformada em parte. Recurso
parcialmente
provido.
(TJSP;

Apelação
Cível
1021506-09.2018.8.26.0576; Relator (a): Heloísa Martins
Mimessi; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro
de São José do Rio Preto - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 16/04/2019; Data de Registro: 16/04/2019)
Mandado de segurança. Servidora pública inativa do
Município de São José do Rio Preto. Pretensão ao
recálculo do adicional por tempo de serviço "quinquênio" e
sexta-parte adotando-se como base de cálculo os proventos
integrais. Lei Complementar Municipal no 05/1990 que
prevê expressamente a incidência do quinquênio sobre o
padrão de vencimento. Sexta-parte que deve ser calculada
sobre os proventos integrais, compreendido o salário base
e vantagens de caráter permanente. Exclusão das verbas
eventuais ou transitórias e outras vantagens que tenham
inseridas em sua base de cálculo a sexta-parte. Tratando-
se de inativa, não existem verbas transitórias, devendo a
vantagem incidir sobre a totalidade dos proventos.
Correção monetária e juros de mora pelos critérios da Lei
11.960/09, observando-se o que for decidido pelo STF
quanto à Repercussão Geral (Tema no 810) no RE 870.947.
Sentença de improcedência. Recurso da impetrante
parcialmente
provido.
(TJSP;

Apelação
Cível
0041448-88.2011.8.26.0576; Relator (a): Carlos Violante;
Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de São
José do Rio Preto - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 01/09/2015; Data de Registro: 03/09/2015)
Por fim, vale dizer no que diz respeito à contribuição
previdenciária, que esta é devida com a alíquota vigente à época de cada
parcela, pois a legislação, efetivamente, prevê o pagamento de contribuição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
previdenciária incidente sobre os vencimentos do servidor público para o
custeio do respectivo sistema previdenciário.
A retenção de imposto de renda sobre valores que são
pagos em decorrência de sentença judicial apenas deverá ocorrer se, para
cada valor, isoladamente, houver previsão de desconto do imposto de
renda.
Assim, a verificação de incidência, ou não, do tributo,
dependerá do valor da renda do servidor de cada mês em que deveria ter
ocorrido o adimplemento.
De todo modo, o mencionado imposto, se verificado
que deverá incidir, também será de acordo com a tabela e alíquota que
vigia à data em que o valor deveria ser pago e não o foi.
Por tais razões, deve ser a sentença reformada em parte,
apenas para reconhecer a ilegitimidade passiva do Município, julgando a
ação extinta sem julgamento de mérito em relação ao ente municipal, nos
termos do art. 485, VI, do CPC, invertidos os ônus sucumbenciais,
observada a gratuidade judiciária concedida à parte autora. No mais,
mantida a r. sentença tal como lançada.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento do
recurso do Município, para extinguir a ação sem julgamento do mérito, em
razão de sua ilegitimidade passiva, e nego provimento ao recurso do
Instituto de Previdência.

MARCELO SEMER

Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO
Voto no AC-23.628/20
Apelação no 1003487-18.2019 10a Câmara de Direito Público
Apte: Município de São José do Rio Preto e outro
Apdo: Vera Lucia Ramalho e outros
Origem: 2a Vara Faz Pública (S J do Rio Preto) Proc. 1003487-18.2019
Juiz: Marco Aurélio Gonçalves
3o Juiz Declaração de voto

1.
A sentença de fls. 215/227, integrada por decisão
de fls. 267/284, julgou extinto o feito com resolução do mérito quanto ao
pedido declaratório, homologando-se o reconhecimento de procedência do
pedido, nos termos do art. 487, III, a, do CPC; julgou extinto sem resolução do
mérito o pedido relativo aos pagamentos das parcelas do adicional posteriores
à vigência da LCM no 539/17, nos termos do art. 485, VI, CPC, dada a perda
superveniente do objeto; julgou procedente o pedido relativo ao pagamento
das parcelas anteriores à vigência da LCM no 539/17, desde que completados
os requisitos para recebimento do adicional, com reflexo nas demais verbas,
observada a prescrição quinquenal, com correção monetária pela Tabela
Prática do TJSP, desde quando era devida cada parcela, e juros de mora a
contar da citação, conforme índices da poupança, observando que deverão
compor os vencimentos integrais, para fins de cálculo da sexta-parte, as
seguintes verbas: R.T.I. e Gratificação Especial de Assiduidade, não sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
possível a utilização de quinquênios, excluídos eventuais períodos laborados
como celetista não concursado. Pela sucumbência, condenou as rés a arcar
com as custas e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre do
valor atribuído à causa.
A Câmara, pelo voto dos Desembargadores Marcelo
Semer, Antonio Celso Aguilar Cortez e Paulo Galizia, em julgamento estendido
realizado nos termos do art. 942 do CPC, deram provimento ao recurso do
município para extinguir a ação sem julgamento do mérito, em razão de sua
ilegitimidade passiva, e negaram provimento ao recurso da autarquia.
Acrescento, respeitosamente, o entendimento sobre a competência para
julgamento da ação, que acabou prevalecendo.
2.
Competência. Interesse coletivo. A importância
dos Juizados Especiais foi realçada na Constituição Federal de 1988, art. 98,
inciso I, ao prever que a União e os Estados criassem 'juizados especiais,
providos por juízes togados, ou togados e leigos, competentes para a
conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor
complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os
procedimentos oral e sumaríssimo, permitidos, nas hipóteses previstas em lei,
a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro
grau'.
Após, a LF no 7.244/84 foi revogada pela LF no
9.099/95 de 26-9-1995, ainda em vigor, que dispôs sobre os Juizados
Especiais Cíveis e Criminais. As causas submetidas ao Juizado Especial Cível
seriam aquelas de menor complexidade, assim considerado o valor não
excedente a quarenta salários mínimos [sem nada dizer sobre o litisconsórcio],
aquelas do art. 275 II do CPC, o despejo para uso próprio e as ações
possessórias de valor não excedente ao indicado (art. 3o incisos I a IV), com as
mesmas exclusões da lei anterior (art. 3o § 2o) e idêntica ênfase na conciliação
e na transação (art. 2o). O art. 10 admite o litisconsórcio e foi mantida a
possibilidade de pedido genérico, mas com obrigatória sentença líquida, 'ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que genérico o pedido' (art. 14 § 2o e 38 § único). Não há menção na lei à
competência absoluta, entendendo-se mantida a opção do autor prevista na
lei anterior. A lei continua em vigor, com diversas alterações.
A LCE no 851/98 de 9-12-1998 criou o Sistema de
Juizados Especiais no Estado de São Paulo, integrado pelos Juizados Cíveis e
Criminais e pelas Turmas Recursais de cada Circunscrição Judiciária,
compostas por três juízes vitalícios em exercício no primeiro grau (art. 1o, 13 e
15). A LCE no 1.140/11 de 21-6-2011 alterou somente a composição do
Conselho Supervisor, mantida no mais a lei anterior.

3
A LF no 10.259/01 de 12-7-2001 dispôs sobre os
Juizados Especiais Cíveis e Criminais Federais, aos quais se aplicam os
dispositivos da LF no 9.099/95, com competência cível absoluta nos foros
onde instalada Vara respectiva (art. 3o § 3o) para causas de competência da
Justiça Federal de valor até sessenta salários mínimos, salvo aquelas indicada
nos incisos do § 1o do art. 3o.
A LF no 12.153/09 de 22-12-2009 dispôs sobre os
Juizados Especiais da Fazenda Pública nos Estados e no Distrito Federal,
integrados em um sistema com os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, para
conciliar e julgar causas cíveis de interesse da administração até o valor de
sessenta salários mínimo, ressalvadas (art. 2o § 1o) I as ações de mandado
de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por
improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos
ou interesses difusos e coletivos; II
as causas sobre bens imóveis dos
Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações
públicas a eles vinculadas; III
as causas que tenham como objeto a
impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou
sanções disciplinares aplicadas a militares. Foi-lhe atribuída competência
absoluta onde instalado (art. 2o, § 4o) e o § 3o, que foi vetado pelo Presidente
da República, dispunha que, em caso de litisconsórcio, a competência seria
aferida por autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É determinada a aplicação subsidiária do CPC, da
LF no 9.099/95 e da LF no 10.259/01; de modo que aplicáveis as disposições
que vedam o pedido genérico e preveem a sentença necessariamente líquida.

4.
As leis que cuidaram do tema deixam claro que os
Juizados Especiais não se destinam à litigância em geral nem substituem as
Varas, mas cuidam das causas mais simples, de menor complexidade e valor,
que permitem a conciliação e as sentenças líquidas; por isso sempre
excluíram determinadas demandas que, abstraído o valor ou a complexidade
intrínseca, continuam submetidas às Varas e aos tribunais. Entre tais
exclusões estão as causas contra a Fazenda Pública (art. 3o § 1o da LF no
7.244/84 e art. 3o § 2o da LF no 9.099/95, que cuida dos Juizados Especiais),
os direitos ou interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos (art. 3o
§ 1o inciso I da LF no 10.259/01, que cuida dos Juizados Especiais Federais) e
os direitos ou interesses difusos ou coletivos (art. 2o § 1o inciso I da LF no
12.153/09, que cuida dos Juizados Estaduais da Fazenda Pública). Tais
exclusões reforçam a vocação do Juizado Especial: as causas simples, de
menor valor e de interesse individual do autor.
Não se enquadram na sua competência as causas
que envolvam direitos ou interesses coletivos ou individuais homogêneos, que
pela própria natureza 'coletiva' ou 'individual homogênea' implicam em uma
decisão que não beneficia somente o autor, mas reflete no direito ou no
interesse de uma coletividade, a justificar uma decisão igualmente homogênea
(= igual) para todos os seus integrantes.

5.
A jurisprudência tem descuidado dessa distinção. A
lei não fala em 'ação coletiva' ou 'ação de interesse individual homogêneo'
como requisito processual; não distingue a ação, mas o interesse ou o direito
que, por ser pleiteado por um só, não perde o seu caráter coletivo ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
individual homogêneo; e essa é exatamente a previsão da lei processual atual
de que as questões que repercutem em uma coletividade exigem uma decisão
coerente, pensada, homogênea, para que todos os interessados tenham o
mesmo direito, ou a nenhum deles o direito seja reconhecido. A Turma
Especial, compreendendo essa necessidade, vem buscando essa coerência que
o tribunal descurou por tanto tempo.
Ainda que pedidos individuais continuem a ser lá
processados, os pedidos que envolvam direitos funcionais gerais e a
interpretação da lei que, pela sua natureza, se aplica ou deveria aplicar a
todos daquela classe, como a disciplina do serviço público ou das carreiras, o
pagamento de vantagens funcionais, a definição de regras de aposentadoria,
de contagem de tempo e pedidos desse gênero, se enquadram nas demandas
excluídas do Juizado Especial. Embora não elimine a possibilidade de pedidos
que a desafiem e exijam uma análise mais cuidadosa, a distinção é
suficientemente clara ao considerar como coletivos ou individuais
homogêneos os pedidos que induzam a aplicação uniforme da lei para a classe
a que se refere, assim ultrapassando o direito ou o interesse individual.
É nesse sentido a recente decisão que suspendeu as
demandas individuais, no aguardo da decisão de uma ação coletiva que nelas
podia refletir: “[...] Por derradeiro, os direitos individuais homogêneos referem-
se a direitos individuais com dimensão coletiva, ou seja, aqueles que decorrem
de lesões advindas de relações jurídicas massificadas/padronizadas. Seus
titulares são pessoas determinadas (critério subjetivo), havendo resultado real
da violação diverso para cada uma, o que configura a divisibilidade de seu
objeto ou do bem jurídico tutelado (critério objetivo), estabelecendo-se o
vínculo entre os sujeitos em razão de uma circunstância de fato ou de direito
com origem comum para todos [...] (Eleuza Machado de Lima v. Itaú Unibanco
S/A e outros, REsp no 1.525.327-PR, STJ, 2a Seção, 12-12-2018, Rel. Luis
Felipe Salomão, em recurso repetitivo, Tema no 923). Em outras palavras, a
jurisprudência admite expressamente a dimensão coletiva de determinados
direitos individuais e a suspensão das ações individuais, no aguardo de outra
que defina o direito a ser aplicado a todas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6.
Complexidade. Embora eu tenha assim colocado
anteriormente, o entendimento tantas vezes externado de que a lei se refere à
complexidade da fase de conhecimento, não da execução ou cumprimento da
sentença, não é correto, como exponho a seguir.
O termo 'complexidade' aparece no inciso I do art.
98 da Constituição Federal, mas referente à natureza, não ao valor da
demanda. Nenhuma das quatro leis traz o termo 'complexidade' como
definidor da competência, mas apenas o valor da causa; e, diversamente do
que se tem dito, a lei não afasta a complexidade na fase de conhecimento,
tanto que o art. 9o § 2o da LF no 7.244/84 dispõe que 'se a causa apresentar
questões complexas, o Juiz alertará as partes da conveniência do patrocínio
por advogado' sem definir se a complexidade se refere à questão de direito ou
de fato; e não afasta a complexidade probatória, tanto que o art. 12 da LF no
10.259/01 e o art. 10 da LF no 12.153/09 preveem a nomeação de pessoa
habilitada 'para efetuar o exame técnico necessário à conciliação ou ao
julgamento da causa'.

7.
A lei admite a complexidade na fase de
conhecimento, mas não na fase de execução, ao contrário dos nossos
precedentes. Extraio isso da LF no 7.244/84, art. 15 § 2o, que permite a
formulação de pedido genérico 'quando não for possível determinar, desde
logo, a extensão da obrigação' [a regra geral é o pedido certo], mas não admite
sentença condenatória por quantia ilíquida, 'ainda que genérico o pedido' (art.
38 § único). A LF no 9.099/95 traz iguais disposições no art. 14 § 2o e 38 §
único, e vai além: o art. 52, inciso I dispõe que 'as sentença serão
necessariamente líquidas, contendo a conversão em Bônus do Tesouro
Nacional ou índice equivalente', a serem cumpridas tão logo transitem em
julgado (inciso III). A LF no 10.259/01 não repete tais dispositivos, mas prevê
o pagamento da quantia certa 'após o trânsito em julgado da decisão' (art. 17),
referindo-se à decisão condenatória, independentemente de precatório, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prever ou mencionar a fase de liquidação sempre necessária nessas ações. A
LF no 12.153/09 dispõe de modo assemelhado à lei anterior, mas admitindo
o precatório se o montante da condenação exceder o valor definido como
obrigação de pequeno valor (art. 13 incisos I e II) (a alçada dos Juizados
Especiais excede o valor da RPV).
A lei pretende que a execução seja simples e rápida,
algo de impossível consecução nas ações multitudinárias ou nas ações
individuais que exigem uma alentada fase de execução (apostila, obtenção de
informações, cálculo, homologação) que têm sido enviadas ao Juizado
Especial. Melhor considerando e acertado que o Juizado Especial admite a
prova oral e pericial mais simples, não lhe é próprio cuidar de ações que
demandem uma alongada e complexa execução, assim impedindo o rápido
cumprimento da sentença e o encerramento do processo. Não é adequado que
lá corram tais ações.

8.
O processo nas Varas e nos Juizados. A
manutenção da dupla via poderia ser admitida, com ressalva, se trouxer
algum ganho ao sistema ou às partes; mas isso não ocorre, porque o sistema
dos juizados é inadequado à maior parte das demandas que envolvem a
Fazenda Pública. A LF no 7.244/84 previa que o processo se orientasse 'pelos
critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e
celeridade, buscando sempre que possível a conciliação das partes' (art. 2o),
de igual teor no art. 2o da LF n° 9.099/95. Tal disposição não aparece na LF
no 10.259/01, mas vem em termos assemelhados ('para conciliação, processo,
julgamento e execução, nas causas de sua competência') no art. 1o da LF no
12.153/09.
A experiência mostra que a administração, até pela
indisponibilidade do interesse público, não concilia e exige o cumprimento
das formalidades legais; não há como ter um processo oral, simples, informal
e célere quando a administração é parte, ainda mais nestas ações de fundo
coletivo em que o interesse público deve ser defendido com rigor. Afastada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conciliação, os processos nas Varas e nos Juizados seguem o mesmo trâmite e
as mesmas fases; a única diferença prática é a dispensa da assistência de
advogado na primeira fase, mas que será necessário nos recursos e na
execução, ainda mais nas ações multitudinárias, ante a complexidade dos
cálculos a serem apresentados. O processamento no Juizado Especial não
implica em ganho processual para as partes ou para o tribunal.

9.
A inadequação do processamento dessas ações nos
Juizados Especiais se manifesta ainda em outros aspectos: a dificuldade ou
impossibilidade de indicar o objeto e o valor do pedido (art. 14 § 1o III da LF no
9.099/95), a impossibilidade de prolação da sentença líquida prevista no art.
38 § único, a ações são individuais ou limitadas a cinco litisconsortes pelos
Juizados Especiais, multiplicando nessa proporção as ações que são
usualmente propostas com até trinta autores nas Varas e multiplicando na
mesma proporção o número de processos e a carga dos Juizados. São
dificuldades adicionais que não podem ser simplesmente ignoradas,
envolvendo questões de foro, prazos, acesso ao sistema recursal e
cumprimento do julgado.
A submissão destas ações de interesse coletivo aos
Juizados Especiais não colabora para a coerência e a estabilidade da
jurisprudência, não permite que os Juizados desenvolvam a sua vocação
(processos simples, com ênfase a conciliação e execução de sentenças
líquidas) e tem dado margem a inúmeros conflitos de competência e anulações
de processos na fase recursal; são ações inadequadas para lá serem
processadas, assim como é inadequada a tramitação concomitante das
mesmas ações nos Juizados e nas Varas, como foi recentemente reconhecido
pela Câmara Especial no CC no 2221416-16.2017 ao encaminhar ação de
servidores em litisconsórcio para a Vara da Fazenda, e não ao Juizado
Especial. Ou as ações de interesse coletivo dos servidores públicos são
processadas lá, ou são processadas aqui; não há porque manter esse duplo
processamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

10.
Competência absoluta. Tem-se dito que o § 4o do
art. 2o da LF no 12.153/09 estabelece que “no foro onde estiver instalado o
Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta”.
É preciso, portanto, definir com clareza quais ações
se incluem nessa competência. A lei exclui do Juizado Especial as ações de
valor maior, as ações que versem interesse coletivo e aquelas em que
impossível a prolação de sentença líquida. Abstraído o valor da causa, as
ações que discutem direitos funcionais, coletivos por natureza, e as ações em
que inviável a prolação de sentença líquida não se incluem na competência
dos Juizados Especiais e serão todas propostas nas Varas, como era antes,
independentemente do valor da causa e do número de autores.

11.
No caso, os autores são herdeiros de servidor
municipal aposentado e pretendem o recálculo da sexta parte, para que esta
incida sobre os vencimentos integrais que o falecido recebia, incluindo-se na
base de cálculo o R.T.I e a gratificação especial de assiduidade, com o
pagamento das diferenças decorrentes não prescritas (fls. 1/13). Assim, a
ação envolve interesses individuais homogêneos, coletivos no dizer do art. 2o §
1o inciso I da LF no 12.153/09, pois igual deve ser o tratamento de todos os
servidores e pensionistas que fazem jus à sexta parte, excluídos 'per se' da
competência do Juizado Especial da Fazenda pela sua natureza; e implica na
impossibilidade de sentença líquida, a exigir inadmissível e complexa fase de
liquidação e execução, a recomendar a permanência do processo na 1a Vara
da Fazenda Pública da Capital, onde inicialmente distribuída a ação.
O voto é pela rejeição da preliminar, prosseguindo-
se na análise do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TORRES DE CARVALHO
3o Juiz, vencedor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
13
Acórdãos
Eletrônicos
MARCELO SEMER
10ABBB27
14
23
Declarações de
Votos
RICARDO CINTRA TORRES DE CARVALHO
10AFB094
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003487-18.2019.8.26.0576 e o código de confirmação da tabela acima.